Tribunal: TJMT
Processo: 1020744-50.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020744-50.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FISCHER RECAPAGENS EIRELI - CNPJ: 00.788.075/0001-89 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), E.R.FISCHER & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.193.304/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ROGERIO FISCHER - CPF: 559.489.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA VILLAR PEREZ - CPF: 009.171.531-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOCIDIO JOSE FISCHER - CPF: 191.575.179-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL –
PLANO APROVADO POR MAIORIA DOS CREDORES – CRÍTICA ÀS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ESTABELECIDAS NO PLANO – NOVAÇÃO,
PRAZOS E FORMAS DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE QUALQUER ASPECTO DE ILEGALIDADE – DECISÃO TOMADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE VINCULA A DEVEDORA E TODOS OS CREDORES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSOS FUNDADOS EM SIMPLES INCONFORMISMO DAS PARTES – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1.
O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, e, sendo assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). 2.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 166910663, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1020744-50.2022
.8.11.0000, manteve inalterada a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 0007652-90.2016.8.11.0013), ajuizada pela agravada/embargada em face de seus credores, dentre eles o Banco/agravante/embargante, homologou o PRJ aprovado em AGC, e nos termos do art. 58, da Lei nº 11.101/2005, concedeu a recuperação judicial à empresa/agravada/embargada e,
em seguida, observada a faculdade instituída pelo art. 61, “caput”, c/c art. 63 da legislação de regência,
decretou o encerramento da recuperação judicial (cf. Id. nº 147033199).

O Banco/embargante alega que o v. acórdão é omisso na medida em que desconsiderou que “
o Plano de Recuperação Judicial foi homologado com cláusula de novação da dívida em face da recuperanda e seus coobrigados, assim com a supressão de garantias
”, sem aprovação expressa do credor da respectiva garantia, sendo, pois, evidente, que “
o plano afronta o § 1º do artigo 50 da Lei 11.101/2005, o qual dispõe que as garantias reais somente serão suprimidas ou substituídas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, o que torna referida cláusula ilegal
”, e que, portanto, deve ser afastada.

Defende, ainda, a impossibilidade da livre alienação de ativos, mas, sim, exatamente como prevê a legislação vigente no sentido de que “é nula e deve ser afastada para que seja especificado a alienação de ativos com seus devidos fundamentos”; prossegue dizendo que não há mais “espaço” para nova assembleia em caso de alteração e/ou modificação ao plano recuperacional, devendo convolar a recuperação judicial em falência.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 167758153).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 168271182, a embargada dá combate às razões recursais e torce pela rejeição dos embargos.

A douta PGJ editou o parecer vinculado ao Id. nº 171921665 opinando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

O Banco/embargante diz que o v. acórdão é omisso porque desconsiderou que “
o Plano de Recuperação Judicial foi homologado com cláusula de novação da dívida em face da recuperanda e seus coobrigados, assim com a supressão de garantias
”, sem aprovação expressa do credor da respectiva garantia,

contudo, o aresto embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram a manutenção da r. decisão recorrida, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da questão posta.

O acórdão embargado
enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória para então manter inalterada a decisão que homologou o plano e recuperação judicial aprovado em AGC, decretando o encerramento da RJ, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

No caso, as teses recursais não apontam erro gritante, nem nulidades identificáveis à primeira vista, circunscrevendo, no geral, a matérias de cunho patrimonial, cuja manutenção, por ora, do quadro definido pela decisão agravada não importa em nenhum prejuízo aparente ao Banco/agravante.

O credor/agravante deve ter em mente que “o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, e, sendo assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

Aliás, no que concerne a permissão de livre alienação de ativos, liberação de garantias, prazos, e novações de dívidas, por se tratarem de direitos disponíveis, em princípio, é lícito até mesmo haver previsão para remissão da dívida ou dos encargos sobre ela incidentes, tal como previstos no art. 385 do CC, cabendo aquiescência da proposta aos credores, não sendo dado ao Juízo imiscuir-se no resultado da votação, exceto se comprometerem a própria essência do PRJ, o que, sem dúvida alguma, não se verifica na hipótese dos autos.

O PRJ prevê pagamento em período de até 1 (um) ano para créditos trabalhistas, já incluído o período de carência, e para os demais créditos estabelece o período de carência de 24 (vinte e quatro) meses e o prazo de 60 (sessenta) meses para pagamento, consubstanciam-se em ponderação e decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao mínimo ou máximo a título de deságio, encargos financeiros a serem adotados e outras questões correlatas, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo.

As mesmas considerações valem à queixa envolvendo a premissa 04 e 05 “que prevê a extinção das ações, operando em novação da dívida”, pois, com efeito, se tais premissas fossem assim tão absurdas, prejudiciais e penosas aos credores, o natural seria que eles a tivessem rejeitado, porém, não foi o que aconteceu, já que o PRJ, com as alterações implementadas, foi aprovado por 60,76% dos credores, descabendo, então, ao Poder Judiciário inferir no que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade, cumprindo-me apenas ratificar a conclusão decisória de que “o "quórum" de aprovação do plano de recuperação judicial - PRJ, que demonstrou a confiança dos credores na manutenção da empresa para a recuperação de seus créditos, somada à forma como a Fischer Recapagens Eireli conduziu o processo desde o deferimento do processamento da recuperação judicial, traduzem critérios objetivos que sinalizam pelo encerramento da recuperação judicial, sem a necessidade do biênio de supervisão judicial”.

Enfim, o PRJ foi aprovado por decisão da maioria dos credores presentes na AGC, não despontando qualquer traço de ilegalidade ou irregularidade nas disposições adotadas, de modo que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas condições de pagamento aceitas pela assembleia soberana.

Logo,
não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se o Banco/embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito ambos os declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023